Tribunal: TJDFT
Processo: 0708784-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708784-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: TARCISIO JOSE DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR PERÍODO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. ART. 5o, § 6o, LEI 11.419/06 E PORTARIA 02/2017 DO JUÍZO. CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO III e § 1o, DO CPC. RÉU JULGADO À REVELIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1.A inércia da parte autora em atender aos comandos para impulsionar o processo configura hipótese de extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC. 2. A intimação pessoal da parte via sistema, nos termos do art. 5o, § 6o, da lei 11.419/06, para dar andamento ao feito, evidencia que os comandos estatuídos no artigo 485, § 1o, do CPC foram observados. 3. Não há que se falar em aplicação do enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que o réu foi julgado à revelia. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais do Código de Processo Civil: a) artigos 4o, 6o e 272, §5o, sustentando que a turma julgadora desconsiderou os princípios da cooperação, da primazia da resolução do mérito e a obtenção, em prazo razoável, da solução integral da lide, ao extinguir o feito sem resolução de mérito sem que os seus procuradores fossem intimados para que dessem andamento ao feito sob pena de extinção; b) artigo 485, §1o, argumentando que não foi intimado pessoalmente, bem como o seu advogado, para dar o devido andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção do processo. Destaca, ainda, que a futura propositura de outra ação idêntica contraria os princípios constitucionais da economia e da celeridade; c) artigos 188 e 277, sublinhando que foi juntada aos autos, conforme determinado pelo juízo, as custas para diligência de oficial de justiça, ainda que tardiamente. Diante desse cenário, aduz que, com o advento do princípio da instrumentalidade das formas, reputam-se válidos os atos que praticados de forma distinta, não gerem prejuízo à outra parte e atinja sua finalidade essencial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 188, 272, §5o, 277 e 485, §1o, todos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o patrono do autor foi intimado da necessidade de impulsionar o feito, no prazo de 5 dias (ID 21236636), contudo, permaneceu silente, conforme se pode verificar da certidão de ID 21236637” e de que “a parte autora foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, nos termos do § 1o, do art. 485, do CPC, conforme certidão de ID 21236638, deixando transcorrer in albis os prazos concedidos, conforme se infere da certidão de ID 21236640” (ID 24045688), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito. Para o acolhimento da tese do insurgente acerca da adequada intimação pessoal da parte exequente para promover o andamento do feito executivo, seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada a esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ. 2. Do mesmo modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal quanto à comprovação da impenhorabilidade do imóvel demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.582.256/MT, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/6/2020). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1697190, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/4/2021. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021